Tribunal: TJES
Processo: 0003844-82.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003844-82.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO VINICIUS PORTO TEIXEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06
–
RECURSO DA DEFESA – .DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDOPRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 244, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REJEITADA – MÉRITO –
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – INCABÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DOSIMETRIA –
REDUÇÃO PENA-BASE – INVIABILIDADE – CONCESSÃO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 2. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 4. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. 5. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada. 6. Não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais, tratando-se de réu reincidente específico. 7. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Te
nho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
M
Á
RCIO VINICIUS PORTO TEIXEIRA
, inconformado com a sentença prolatada pel
a
magistrad
a
da
3
ª
Vara Criminal d
e
Vila Velha
(fls.
256/261
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id
4278167
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/
03

dos autos
físicos

(
conteúdo digitalizado no id
4278167
)
, narra o seguinte:

[...]
no dia 23 de
m
aio de 2022, por volta das 18:43 horas, na Rua Ayrton Senna, próximo ao valo, bairro Vinte e Três de Maio, neste munic
í
pio,
o
s denunciados Jean Carlos Medeiros dos Santos, Thallis Curty dos Santos e Márcio Vinicius Porto Teixeira tinham em depósito 02 (duas) sacolas grandes co
m
por
çõ
es de “coca
í
na”, 1.252 (
m
il duzentos e cinquenta e dois) “pinos de coca
í
n
a”
, 03 (três) “peda
ç
os grandes de maconha” e 04 (quatro) sacolas co
m
in
ú
meros “pinos” para co
m
ercializa
çã
o de entorpecentes, subst
â
ncias as quais, pelas circunstâncias da apreens
ã
o, era
m
destinadas a co
mercialização
, conforme auto de apreensão de fls. 18/20 e auto de co
nstataçã
o provis
ó
rio de natureza e quantidade de drogas de fls. 21.

Além disso, nas mesmas circunst
â
ncias de tempo e espa
ç
o, o denunciado Jean Carlos Medeiros dos Santos, possu
í
a em sua residência, se
m
autoriza
çã
o e em desacordo co
m
determinaç
ã
o legal, 01 (uma) arma de fogo tipo revolver, marca “Taurus”, calibre .38 S&W, carregada co
m
05 (cinco) muni
çõ
es “CBC”, de mesmo calibre, intactas, conforme auto de apreens
ã
o de fls. 18/20 e auto de constataç
ã
o de arma de fogo de fls. 22

Revela
m
os autos que Policia
is
Militares em patrulhamento pelo bairro Vinte e Três de Ma
i
o receberam informa
çã
o sobre a movimentaç
ã
o de traficantes na regi
ã
o, que estariam homiziados em u
m
sobrado embalando entorpecentes para venda e que u
m
deles estaria ar
m
ado. Diante disso, a guarniç
ã
o se dirigiu at
é
o local indicado, onde, ao se aproximarem, visualizaram u
m
elemento co
m
u
m
objeto suspeito em m
ão
s, semelhante a uma arma de fogo.

Consta dos autos que, assim que avistou os
m
ilitares, o referido homem empreendeu fuga e adentrou u
m
imóvel na região, sendo procedido seu acompanhamento. Assim que entraram na residência atrás do suspeito, Os agentes da lei encontraram, na escada de entrada, 01 (uma) ar
m
a de fogo tipo revolver, marca “Taurus”, calibre .38 S&W, carregada co
m
05 (cinco)
munições
“CBC”, de
m
esmo calibre, intactas.

Consta, ainda, que, apesar de perseguido, esse indiv
í
duo consegu
i
u se evadir, no sendo localizado pelos militares.

Contudo, no terraço do sobrado, que era o imóvel indicado na den
ú
ncia recebida, foram localizados mais tr
ê
s homens, posteriormente identificados corno os denunciados Jean Carlos Medeiros dos Santos, Thallis Curty dos Santos e Márcio Vinicius Porto Teixeira, que estava
m
embalando entorpecentes para venda. Na ocasi
ã
o foram apreendidas em posse destes 02 (duas) sacolas grandes co
m
por
çõ
es de “coca
í
n
a”
, 1.252 (
m
il duzentos e cinquenta e dois) “pinos de coca
í
n
a”
, 03 (três) “peda
ç
os grandes de maconha” e 04 (quatro) sacolas co
m
in
ú
meros “pinos” para co
m
ercializa
çã
o de entorpecentes.

Por todo o exposto,
o
s denunciados foram conduzidos
à
Delegacia para averigua
ções
, quando Jean Carlos Medeiros dos Santos confir
m
ou a apreens
ã
o das drogas no local e, ainda, afirmou que a ar
m
a de fogo encontrada era sua.

Pelas circunst
â
ncias retratadas nos autos, aliadas
à
natureza e
à
quantidade das drogas apreendidas, be
m
como a conduta dos denunciados de estarem embalando as substâncias para venda, denota-se que
o
s entorpecentes apreendidos era
m
destinados
à
venda.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os ele
m
entos de convic
çã
o carreados aos autos.

Assi
m
agindo, encontra-se o denunciado
JEAN CARLOS MEDEIROS DOS SANTOS
incurso na san
ção
penal descrita no
artigo 33 da Lei 11.343/06, no artigo 12 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal Brasileiro
e
o
s denunciados
M
Á
RCIO VINICIUS PORTO TEIXEIRA e THALLIS CURTY DOS SANTOS
incursos na san
ção p
enal descrita no
arti
g
o 33,
caput
, da Lei n
º
11.343/06
.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a

da
3
ª
Vara Criminal d
e
Vila Velha

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
M
Á
RCIO VINICIUS PORTO TEIXEIRA

nas sanções do artigo 33
,
da Lei nº 11.343/06
,
à pena de
07 (sete) anos

de reclusão
e
700 (setecentos)

dias-multa,
em regime inicial
semi
aberto.

Em
suas
razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, ante insuficiência probatória.
Na dosimetria, pleiteia a
redução da pena-base
, bem como
a
concessão da
benesse
prevista no
§ 4
º,
do art
igo
33, da Lei n
º
11.343/06,
para o máximo legal previsto
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
por meio do Auto de Apreensão de fls.
21/23
, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl.
24
,
do
Boletim Unificado de fls.
37/42
,
e ainda, por meio do Laudo de Exame Químico de fls.
168/169, todos
dos autos
físicos

(
conteúdo digitalizado no id
4278167
)
, bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
M
Á
RCIO VINICIUS PORTO TEIXEIRA
, perante a autoridade policial (fl.
19
dos autos
físicos
–
c
onteúdo digitalizado no id
4278167
)
, permaneceu em silêncio.

Ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 213 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4278167) relatou, em síntese, que estava no local pois havia sido convidado para ir a um churrasco, e não tinha conhecimento dos objetos apreendidos, sendo tudo pertencente a seu corréu JEAN CARLOS MEDEIROS DOS SANTOS.

Confira-se a transcrição de suas declarações:

[...] que estava com os demais réus, mas
não
traficava; que nenhuma das drogas eram minhas; que acredito que eram do Jean, porque est
á
vamos na casa dele; que
não
vi nenhuma arma, nem as drogas; que
não
tinha droga, estava acontecendo um churrasco; que
não
vi nada sendo apreendido, só fui ver todas as coisas na delegacia; que só Jean sabia, lá em cima
não
tinha nada; que ele disse que todas as coisas ele que estava guardando; que ele admitiu tudo no DPJ; que eu só fui convidado para um churrasco; que enquanto eu estava lá, eu
não
tinha visto nada; que conheço Jean mais de vista; que tem uns oito meses que o conheço; que eu só estava lá porque havia sido convidado para um churrasco pelo primo dele; que conheço Thallys também; que ele e a esposa tem uma loja de roupa, e eu e minha esposa sempre compramos lá; que já tem anos que nos conhecemos; que só conheço ele como Thallys
[...
].

Já
o P
olicial
M
ilitar
Vagnei Cabral de Freitas
, em sede investigativa (fl.
12/13
dos autos físicos
–
c
onteúdo digitalizado no id
4278167
)
, assim descreveu as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes na ocasião:

[...]
que ciente do teor do BU: 47880810, e, novamente, reitera QUE: confirma o inteiro teor
d
os fatos narrados;
q
ue aos 23 dias do mês de maio do ano de 2022, quando em patrulhamento tático motorizado a bordo das viaturas: RP-4940 (o declarante, Sgt. Ramos e Sd Januario) e RP-4262 (Cb Pagoto, Cb Micharison, Sd César e Sd Kalline), recebemos den
ú
ncia de que no bairro 23 de Maio havia uma movi
m
entação de traficantes locais; que estes estariam homiziados em u
m
sobrado abandonado onde embalavam entorpecentes para venda e u
m
deles ainda estaria portando uma arma de fogo;
que
no momento em que adentramos ao bairro, citado pela Rua Airton Senna, visualizamos u
m
indiv
í
duo que portava em mãos
algo
como uma arma de fogo;
que
quando este suspeito visualizou a equipe, iniciou fuga, adentrando a u
m
imóvel situado na Rua Juscelino Kubistchek de Oliveira –
s/nº,
alguns metros a frente do local onde foi visto inicialmente;
que
, o indiv
í
duo foi perseguido a pé at
é
o imóvel, quando o perdemos de vista nas escadas;
que
o i
m
óvel trata-se de u
m
sobrado que aparenta ser abandonado;
que
na escada onde o suspeito de portar uma arma subiu foi encontrado pelo Cb Vagnei u
m
rev
ó
lver,
m
arca Taurus, cal .38
especial
, oxidado, de numera
çã
o: CS812836, em b
om
estado de conserva
ç
ão, carregado co
m
05
m
uniç
õ
es CBC, cal .38 SPL, intactas;
que
esse suspeito que portava a arma
l
ogrou êxito na fuga;
que
os militares: Sgt Ramos, Cb Pagoto, Cb Vagnei e Cb Micharison, ainda surpreenderam mais 03 (três) indiv
í
duos no terraço do sobrado, quando estes embalavam entorpecentes para a venda;
que
os suspeitos foram detidos e informados de seus direitos, sendo eles identificados como sendo os nacionais:
Thallis Curty dos Santos –
25
anos
, J
ean Carlos Medeiros dos Santos –
24
anos

e Márcio Vinicius Porto Teixeira – 23 anos
;
que
terminadas as buscas, constatado que o mater
ial
que ora era embalado se tratava de substância an
á
loga a coca
í
na, alé
m
de haver
0
3 (três) pedaços de substância similar a maconha, ainda
duas
sacolas co
m
subst
â
ncia similar a coca
í
na,
01
(u
m
) pote de cafe
ín
a, 1.252 (mil duzentos e cinquenta e dois) pinos de subst
â
ncia análoga a coca
í
na e diversos materiais para embalo do entorpecente;
que
todo material il
í
cito foi apreendido e conduzido, juntamente co
m

o
s detidos, para esta Delegacia Regional, onde foram apresentados a autoridade de plantão para que seja
m
tornadas as medidas cab
í
veis; que, já co
m
u
m
a ar
m
a apreendida e u
m
indiv
í
duo que logrou êxito na fuga, os detidos foram algemados; que a arma foi testada e está percutindo.
[...].

No mesmo sentido foi o depoimento do P
olicial
M
ilitar
Valtecir Ramos
(fls.
10/11
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
4278167
),
que também participou da abordagem do ora apelante e dos demais acusados
.

Ouvido
s
em juízo (
mídia de

fl.
213
dos autos
físicos
– conteúdo digitalizado no id
4278167
), o
s

referidos
policia
is
militar
es
reafirm
aram
o conteúdo das suas declarações.

Por ser oportuno, transcrevo
,
em resumo,
o depoimento d
o Policial Militar
Valtecir Ramos
:

[...]
que me recordo dos fatos; que conheço todos os réus; que todos são envolvidos com o tráfico de drogas; que através de denúncia, prosseguimos ao local, no bairro 23 de Maio; que uma pessoa que estava na contenção dos meninos, conseguiu correr quando visualizou a viatura; que ele correu para uma residência inabitada; que a vimos com um objeto em mãos, parecendo arma de fogo; que posteriormente, encontramos a arma no trajeto; que estar na contenção é fazer a segurança do local onde eles comercializam/picotam e embalam a droga; que nós o acompanhamos, no trajeto encontramos a arma de fogo, e adentramos na residência; que nos deparamos com os três, em flagrante, cortando e embalando a droga, para a venda do material; que os três estavam fazendo as tarefas; que todos estavam no terceiro andar, sentados no chão, cortando e embalando os entorpecentes; que
como todos são conhecidos, ninguém questionou nada, nem falaram nada; que era um sobrado; que ele não era habitado, estava abandonado; que ninguém morava lá, era só utilizado por eles mesmo; que o tráfico coloca o pessoal para ir embora do imóvel para eles conseguirem usar o local [...].

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro Ribeiro Dantas – T5 –
Quinta Turma
– DJe 26/11/2019).

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro J
orge Mussi
– T5 – Q
uinta
T
urma
– DJe 02/09/2019).

Vejo que a versão do apelante não possui nenhum outro elemento probatório apto a lhe embasar.
Lado outro, destaco
que a dinâmica informada pelos
policiais militares
possuem harmonia e coerência entre si, de modo a
externar seu caráter verídico.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o seu pleito absolutório não merece prosperar.

Ato contínuo,
passo a apreciar o
s pedidos referentes a dosimetria.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o
m
agistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao
m
agistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

E
xaminando a sentença ora objurgada, observo que
a
magistrada sentenciante considerou como desfavoráveis ao acusado
M
Á
RCIO VINICIUS PORTO TEIXEIRA
os vetores relativos à culpabilidade, aos antecedentes e às circunstâncias do crime,
in verbis
:

Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, em especial a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime, destacando-se a apreensão de duas sacolas grandes contendo cocaína, 1252 pinos de cocaína, além de 04 sacolas contendo pinos para embalo de drogas, fixo-lhe a PENA BASE em
07 (SETE) ANOS DE RECLUS
Ã
O
e ao pagamento de
700 (SETECENTOS) DIAS MULTA
[...].

Sobre a culpabilidade, vejo tratar-se de fundamentação genérica,
portanto inidônea
,
já que versa sobre o dolo do agente e eventuais contratempos resultantes do crime em questão.
Não obstante, mantenho a mencionada circunstância judicial negativa,
eis que o crime fora praticado em concurso de
agentes
.

Nesse sentido, tem-se entendimento jurisprudencial:

O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar.
(STJ. AgRg no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

Quanto os antecedentes, vejo que
M
Á
RCIO VINICIUS PORTO TEIXEIRA

possui uma condenação prévia transitada em julgado, na
A
ção
P
enal nº 0027412-69.2018.8.08.0035,
carecendo de irregularidade a análise realizada em sentença.

Por fim, quanto as circunstâncias do crime, seu desvalor se deu ante a grande quantidade de droga apreendida, nos termos do art
igo
42, da Lei nº 11.343/06.

No caso em análise, de acordo com o
Laudo de Exame Químico de fl
s
.
168/169
dos autos
físicos

(
conteúdo digitalizado no id
4278167
)
,
fora
m
apreendid
as

1.252 (mil duzentos e cinquenta e dois) pinos de cocaína, perfazendo aproximadamente 2kg (dois quilos
) de substância entorpecente, 02 (
duas
)
sacolas de cocaína, perfazendo aproximadamente 800g (oitocentos gramas)
de substância entorpecente,
uma unidade de frasco plástico contendo, aproximadamente 181,6g (cento e oitenta e um gramas e seis decigramas),
de
cocaína, e
03 (
três
)
fragmentos de maconha, perfazendo 234,3g (duzentos e trinta e quatro gramas e três decigramas)
.

Nessa senda, a quantidade e variedade de droga constitui fundamentação idônea, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, não havendo irregularidade na análise realizada no primeiro grau.

Em idêntico entendimento, tem-se julgado do Superior Tribunal Justiça:

Quanto às circunstâncias do crime
, fundamentação comum aos dois agravantes, foi indicado que “
os acusados agiram com elevado grau de culpabilidade, haja vista comercializarem uma variedade de entorpecentes, ou seja, maconha, cocaína e crack
, essas substância últimas cujos efeitos são altamente nocivos à saúde, conduzindo seus usuários à dependência com extrema facilidade e rapidez, além de produzirem consideráveis sequelas decorrentes do seu uso, o que efetivamente constitui fundamentação idônea à elevação da pena em patamar superior”.
Extrai-se dos autos que se trata de organização criminosa e, no curso da investigação, foi apreendida expressiva quantidade de drogas (mais de 15 kg de maconha e crack).
(STJ. AgRg no HC 660.469/ SC, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021).

Assim, sendo, incabível o acolhimento do pleito defensivo de redução da pena-base aplicada
.

Na

sequência
,
a defesa requer a concessão d
a benesse prevista n
o § 4º, do art
igo
33, da Lei nº 11.343/06.

Sobre o
tema
, sabe-se que os requisitos previstos
são cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa
.

Sobre o assunto, conforme indicado na certidão de fl. 107 dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
4278167
)
,
o apelante é réu reincidente específico
, sendo inviável
a concessão do benefício.

Nesse sentido, tem-se entendimento jurisprudencial:

3.

Constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.
(AgRg no HC n. 695.487/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

Assim, inviável a concessão do mencionado benefício, ante reincidência específica do apelante.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO

ao mesmo
,
m
antendo-se inalterados os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)